Tribunal: STF
Processo: Rcl 94268
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC N. 16. RE’S NS. 760.931 (TEMA N. 246 DE RG) E 1.298.647 (TEMA N. 1.118 DE RG). RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DE ENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AUTOMÁTICA. NECESSIDADE DE PROVA INEQUÍVOCA DA CONDUTA OMISSIVA OU COMISSIVA NA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO. PROCEDÊNCIA PARA AFASTAR A RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
 
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo ESTADO DO RIO DE JANEIRO, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos autos do processo n. 100759-08.2016.5.01.0341, por suposta afronta às decisões proferidas na ADC n. 16, Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG). 

A decisão reclamada manteve a condenação subsidiária do ente público, ao negar provimento ao recurso de agravo interno, interposto contra decisão que negara trânsito ao recurso extraordinário, sob entendimento de que o acórdão está alinhado ao entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

O reclamante narra que “o TST manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base, exclusivamente, no mero inadimplemento das verbas trabalhistas pela contratada, sem que tenha havido comprovação de um comportamento reiteradamente negligente da Administração ou do nexo de causalidade entre o ato do Poder Público e o dano, em manifesta afronta ao decidido na ADC 16 e nos Temas 246 e 1118/STF” (fl. 6, e-doc. 1). 

Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do ato impugnado e, no mérito, a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado, afastando a responsabilidade subsidiária do ente público. 

É o relatório. Decido.

Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único e 161, par. único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

A controvérsia objeto desta reclamação constitucional consiste na suposta afronta pelo Juízo reclamado ao quanto decidido por esta Suprema Corte no julgamento da ADC n. 16 e nos Recursos Extraordinários n. 760.931 (Tema n. 246 - RG) e  n. 1.298.647 (Tema n. 1.118 - RG).

Invoca o reclamante violação aos Temas ns. 246 e 1.118 de Repercussão Geral, que estabelecem as seguintes teses:  
 
Tema 246 - RG: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”

Tema 1.118 - RG: “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.”

Por sua vez, no julgamento da ADC n. 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade de dispositivo da antiga Lei de Licitações (Lei n. 8.666/93) que expressamente afastava a possibilidade de transferência ao Poder Público da responsabilidade pelo adimplemento de verbas trabalhistas devidas por empresa contratada a seus empregados (art. 71, §1º). Conforme ementa do acórdão:
 
“RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. Subsidiária. Contrato com a administração pública. Inadimplência negocial do outro contraente. Transferência consequente e automática dos seus encargos trabalhistas, fiscais e comerciais, resultantes da execução do contrato, à administração. Impossibilidade jurídica. Consequência proibida pelo art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666/93. Constitucionalidade reconhecida dessa norma. Ação direta de constitucionalidade julgada, nesse sentido, procedente. Voto vencido. É constitucional a norma inscrita no art. 71, § 1º, da Lei federal nº 8.666, de 26 de junho de 1993, com a redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995. (ADC n. 16, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 09/09/2011).”

No julgamento dos referidos precedentes, esta Suprema Corte pacificou o entendimento de que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública por débitos de empresa contratada para com seus empregados, embora possível, somente ocorre em situações excepcionais e quando comprovada a existência de culpa in vigilando.

A controvérsia apresentada na presente reclamação não demanda reexame do conjunto fático-probatório dos autos, mas sim a adequada subsunção das premissas fáticas já reconhecidas pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) aos parâmetros jurídicos fixados por esta Suprema Corte nos julgamentos da ADC 16/DF e dos Temas n. 246 - RG e n. 1.118 - RG, que tratam da responsabilidade subsidiária da Administração Pública em contratos de terceirização.

Na oportunidade, destaco trechos do acórdão do TRT da 1ª Região que manteve a responsabilidade subsidiária do ente público com base nos seguintes fundamentos (fls. 203 a 209, e-doc. 2, grifos nosso): 

“DA RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO 2º RÉU 
O recurso não merece provimento.
Com efeito, após a declaração de constitucionalidade do art. 71 e seu parágrafo único, pelo E. Supremo Tribunal Federal nos autos da ADC 16, mas ressalvando que tal circunstância não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária do tomador dos serviços, desde que provada a sua culpa in eligendo ou in vigilando, o Colendo Tribunal Superior do Trabalho alterou a redação do inciso IV da S. 331, e acrescentou dois novos incisos à referida Súmula, passando a vigorar com a seguinte redação:
(...)
No caso, o Estado alega que comprovou nos autos a devida fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas relacionadas ao pacto de prestação de serviços firmado com a 1ª Ré - CUIDAR EMPRESA DE SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA., mas não é que se verifica. 
Contudo, restou incontroverso que a 2ª reclamada era tomadora dos serviços da autora (contrato entre as rés - fls. 103/112 e os recibos de pagamento também consignam o local da prestação de serviços - fls. 25/26), bem como não resta dúvida de que ela não recebeu diversas verbas trabalhistas, já reconhecidas na sentença, a saber: - Salários atrasados nos meses de janeiro, setembro, outubro e novembro de 2015 e saldo do mês de dezembro de 2015; - férias vencidas em dobro 2012/2013, 2013 e 2014, férias simples 2014/2015 e proporcionais, todas acrescidas de 1/3; - FGTS de todo período acrescido da multa de 40% entre outras. 
Imperioso destacar que compete ao ente público a fiscalização do objeto contratual, e também do cumprimento, pela contratada (1ª reclamada), de suas obrigações perante o INSS, FGTS e a Receita Federal. 
Observe-se que além da revelia da 1ª ré, que acarreta a presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, o Extrato do FGTS trazido pela Autora (fls.33/36) comprova o recolhimento para o Fundo somente até outubro de 2014, apesar da Autora ter laborado em benefício do Recorrente até dezembro de 2015, conforme se verifica do aviso prévio concedido em novembro de 2015 (fl.29). Ora, a fiscalização da regularidade perante o Fundo é uma obrigação fundamental de qualquer ente público contratante (Lei 8666/93, art. 55, XIII c/c art. 29, IV).
No caso dos autos, embora o Estado recorrente tenha procurado fiscalizar o contrato de prestação de serviços (fls. 112 e seguintes), inclusive convocando a primeira ré para prestar esclarecimentos sobre o descumprimento das obrigações referentes ao pagamento de salários, recolhimento do INSS e do FGTS durante os meses de dezembro/2012 a março de 2013, inexiste nos autos prova de que a irregularidade tenha sido sanada, comprovando, portanto, a ineficácia da fiscalização administrativa sobre a primeira reclamada, configurando-se a culpa in vigilando. 
Ademais, o Estado do Rio de Janeiro também não comprovou ter promovido a extinção do contrato de prestação de serviços mantido com a 1ª ré, instaurado processo administrativo ou tampouco solicitado a exigência de garantia de execução do contrato, ônus que lhe competia. Assim, o recorrente deixou de adotar, como devia, os atos fiscalizatórios de sua incumbência, inclusive fiscalização administrativa da contratada. 
A fiscalização para ser capaz de afastar a responsabilidade subsidiária deve ser eficaz e, contrariamente, a insuficiência das medidas adotadas para a preservação dos direitos do empregado equivale a omissão no dever de fiscalizar atraindo a responsabilização do tomador de serviços. 
Imperioso observar que no caso dos autos a condenação imposta à primeira reclamada demonstra o descumprimento de obrigações trabalhistas durante toda a vigência do contrato de trabalho.
Por outro lado, ao contrário do que entende o recorrente, não estava a autora obrigada a fazer prova da conduta culposa do ente público tomador de serviços, ante o entendimento consubstanciado nas Súmulas números 41 e 43 deste E. Tribunal Regional,
(...)
         Dessa forma, competia ao ente público recorrente provar que adotou medidas fiscalizatórias efetivas e desse encargo, contudo, não se desvencilhou, conforme já destacado.
Logo, a condenação subsidiária foi imposta ao segundo reclamado, por evidenciado o descumprimento de obrigações trabalhistas por toda a vigência do contrato de trabalho, o que não foi devidamente fiscalizado pelo Estado do Rio de Janeiro. Assim, responsável subsidiariamente o recorrente quanto aos créditos trabalhistas devidos à autora, nos moldes da Súmula nº 331, itens V e VI, do TST.
Logo, responde o devedor subsidiário pelo pagamento de todas as verbas deferidas na sentença, em caso de impossibilidade de execução da real empregadora da reclamante. 
Assim, por verificada a negligência do Recorrente ao fiscalizar, deve-se manter a responsabilidade subsidiária por todos os créditos da reclamante na Súmula n. 331, item VI, do TST. 
Nego provimento.”

O ato reclamado assim dispôs (e-doc. 4 - grifos nosso): 

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA COMO TOMADORA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO POR MERO INADIMPLEMENTO OU COM BASE EXCLUSIVAMENTE NA PREMISSA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO EFETIVA DA CULPA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 246 E 1.118 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DESPROVIMENTO. O Supremo Tribunal Federal, no Tema 246, estabeleceu que o inadimplemento dos encargos trabalhistas de empregados de contratada não transfere automaticamente a responsabilidade ao Poder Público contratante (art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93). Posteriormente, no RE 1.298.647 RG/SP (Tema 1.118), a Suprema Corte reconheceu a repercussão geral da questão sobre a legitimidade da transferência ao ente público do ônus de comprovar a ausência de culpa na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de terceirizados (arts. 5º, II, 37, XXI e § 6º, e 97 da Constituição Federal). O julgamento do referido recurso, em 13/02/2025 (DJe 15/4/2025; trânsito em julgado em 29/4/2025), culminou na fixação da seguinte tese vinculante (Tema 1.118): “1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior”. (g.n) Segundo o entendimento consolidado no Tema 1.118 pela Suprema Corte, a eventual referência à inversão do ônus da prova não impede o reconhecimento da responsabilidade subsidiária da Administração Pública quando demonstrada a efetiva existência de comportamento negligente ou de nexo de causalidade entre o dano invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados n o s Temas 246 e 1.118 do STF,o que torna o recurso extraordinário inadmissível. A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. Agravo desprovido.
(...)
No caso concreto, verifica-se que a responsabilidade subsidiária atribuída à Administração Pública não se baseou exclusivamente na premissa de inversão do ônus da prova ou na simples constatação do inadimplemento contratual, assentando-se também na efetiva comprovação da culpa do poder público na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas de empregados terceirizados (Tema 246). 
Consequentemente, a decisão recorrida, ao responsabilizar subsidiariamente a Administração Pública ante a comprovação inequívoca da sua conduta culposa na fiscalização, está em perfeita harmonia com os entendimentos consolidados nos Temas 246 e 1.118 do STF, o que torna o recurso extraordinário inadmissível. 
A decisão agravada, portanto, foi proferida em estrita observância às normas processuais (arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8º, do CPC/2015), razão pela qual é insuscetível de reforma ou reconsideração. 
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
ISTO POSTO 
ACORDAM os Ministros do Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, à unanimidade, negar provimento ao agravo.”

        Pela análise do ato reclamado, não se verifica a demonstração de falha concreta e efetiva na fiscalização contratual capaz de ensejar a responsabilização subsidiária do ente estatal. Assim, a condenação fundamentou-se na ausência de fiscalização eficaz, diante do inadimplemento dos encargos trabalhistas pela empresa contratada, e na inversão do ônus da prova, o que se corrobora pela leitura do acórdão regional.

A referência genérica à suposta ausência de fiscalização, desacompanhada da indicação de condutas específicas, falhas concretas ou elementos objetivos que demonstrem omissão qualificada do ente público, revela-se insuficiente para caracterizar a culpa exigida pela jurisprudência consolidada desta Corte. 

Dessa forma, a decisão reclamada desconsidera o entendimento desta Corte no que diz respeito à não transferência automática de responsabilidade pelo inadimplemento de encargos trabalhistas. 

Ademais, para aferir a conduta culposa do ente público, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional.

Nesse sentido, cito precedentes proferidos em situações análogas: Rcl n. 92.507, Rel. Min. André Mendonça, DJe: 31.03.2026; Rcl n. 92.148, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe: 24.03.2026; Rcl n. 90.477, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe: 18.02.2026; Rcl n. 89.869, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJe: 09.02.2026. 

Ante o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE a Reclamação, para cassar a decisão reclamada e afastar a responsabilidade subsidiária do ente público. 

Sem condenação em honorários, uma vez que não houve citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 6 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente